Tribunal: TJMT
Processo: 0002692-21.2014.8.11.0059
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002692-21.2014.8.11.0059
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (AGRAVANTE), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR CONFORMIDADE COM PRECEDENTE REPETITIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DOS TEMAS 566 A 571 DO STJ. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DILIGÊNCIAS SUCESSIVAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil.

2. Recurso interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, alegando violação ao art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, art. 11 do Código de Processo Civil e art. 40, §§1o e 2o da Lei n. 6.830/80.

3. O fundamento recursal. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido desconsiderou a contagem automática dos prazos de suspensão e de prescrição intercorrente em execução fiscal, mesmo diante da ausência de citação válida ou de bens penhoráveis da executada.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que afastou a prescrição intercorrente em execução fiscal, reconhecendo a ausência de inércia da Fazenda Pública diante das sucessivas diligências para localização do devedor, encontra-se em conformidade com os precedentes repetitivos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 a 571.

III. Razões de decidir

5. A Fazenda Pública foi intimada em 14.03.2017 para manifestação ante a tentativa infrutífera de citação do executado, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, que se encerrou em 14.03.2018, quando teve início o prazo prescricional de cinco anos, findado em 14.03.2023.

6. Não se configura inércia da Fazenda Pública quando esta promove sucessivas diligências para localização do devedor e de bens penhoráveis, ainda que infrutíferas, demonstrando atividade processual adequada.

7. A Fazenda Pública requereu inúmeras diligências citatórias e solicitou citação editalícia em 03.01.2020 e 03.11.2020, pedidos que não foram apreciados pelo juízo de primeiro grau, que aplicou equivocadamente a prescrição intercorrente.

8. Aplica-se ao caso a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"
.

9. A decisão da Vice-Presidência aplicou adequadamente as teses previstas nos Temas 566 a 571 do STJ, sendo apropriada a negativa de seguimento do recurso especial por conformidade com precedente repetitivo.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A negativa de seguimento ao recurso especial por conformidade com precedente repetitivo é adequada quando o acórdão recorrido aplica corretamente as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 a 571, relativos à prescrição intercorrente em execuções fiscais. 2. Não se configura inércia da Fazenda Pública apta a ensejar prescrição intercorrente quando esta promove sucessivas diligências para localização do devedor, ainda que infrutíferas, aplicando-se a Súmula 106/STJ quando a demora na citação decorre de motivos inerentes ao mecanismo da justiça."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 105, III, "a" e "c"; CPC, arts. 11, 489, §1o, IV, e 1.030, I, "b"; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.340.553/RS, representativo da controvérsia, Temas 566 a 571; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL No 0002692-21.2014.8.11.0059

AGRAVANTE: AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

A agravante alega que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, de modo que a negativa de seguimento ao Recurso Especial viola o princípio do acesso à justiça e à instância superior.

Aduz que o fundamento adotado pela r. decisão de id 301419398 — ao afirmar que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o precedente repetitivo REsp 1.340.553/RS (Tema 566/STJ) — não se sustenta, pois ignora o conteúdo vinculante da tese, aplicando-a de forma invertida, pois o v. acórdão recorrido, na prática, desconsiderou a tese vinculante firmada no julgamento do REsp 1.340.553/RS, cuja essência é a contagem automática dos prazos de suspensão e prescrição intercorrente previstos no art. 40, §§1o e 2o, da Lei no 6.830/80, independentemente de petição da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial.

Cita que a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor se deu em 14.03.2017, quando fluiu o prazo automático de 1 ano de suspensão, encerrado em 14.03.2018 e o prazo prescricional de 5 anos encerrou na data de 14.03.2023, sem citação válida ou constrição patrimonial.

Argumenta que a Súmula 106/STJ é inaplicável à hipótese, pois sua finalidade é proteger o exequente contra falhas imputáveis exclusivamente ao Judiciário — o que não se verifica, já que a paralisação do feito decorreu da omissão da própria Fazenda Pública (id. 306771352).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 307258370.

Contrarrazões (id. 319392356).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
AGRO PASTORIL VITÓRIA DO ARAGUAIA S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Especial
,
com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do acórdão de id 260651168. Alegou violação ao art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, art. 11 do Código de Processo Civil e art. 40, §§1o e 2o da Lei no 6.830/80.

Em que pese o argumento apresentado pela agravante, ficou registrado na decisão de id. 211150667 que enfrentou as questões ora em pauta:

“
Como se percebe, a suspensão pelo prazo de um ano se inicia automaticamente com a intimação pessoal da Fazenda Pública da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, e, decorrido um ano, passa a correr o prazo prescricional de cinco anos.

Isto considerado observa-se que, no caso destes autos, o Estado foi intimado, em 14/03/2017, para manifestação ante a tentativa infrutífera de citação do exequido. Um ano depois, em 14/03/2018, teve início o prazo prescricional de cinco anos, que findou em 14/03/2023.

No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a partir dessa data o Estado pode continuar diligenciando a citação, ainda que editalícia, o que, aliás, não ocorreu nestes autos, porque, foi indeferida pelo magistrado na primeira oportunidade, em 17/08/2020.

Assim, o que se vê nestes autos é que o Estado requereu inúmeras diligências citatórias, a demonstrar que não houve inércia de sua parte.

Aliás, na hipótese em testilha, não houve diligência frutífera, de modo que o apelado só compareceu aos autos na oportunidade da apresentação de contrarrazões ao presente recurso de apelação. (id.195928152)

Outrossim, verifica-se que em 03/01/2020 e 03/11/2020, o apelante requereu novamente a citação editalícia, contudo tal pedido não foi apreciado pelo juízo, que ao invés disso aplicou a prescrição intercorrente de modo equivocado.

Logo, aplica-se, ainda, ao caso o enunciado da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, o qual orienta que
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Nesse contexto, não tendo havido desídia da Fazenda Pública, não há como considerar a prescrição intercorrente, seja pela contagem equivocada do prazo prescricional a partir de 14/03/2017, seja pela ausência de análise dos pedidos inseridos no id.195927, p.108 e 194.
”

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo 1 - Da sistemática de recursos repetitivos.

Na hipótese dos autos, o Recorrente alega violação ao art. 40, §§1o e 2o da Lei no 6.830/80, argumentando que o acórdão recorrido contrariou os referidos dispositivos
“ao desconsiderar a contagem automática dos prazos de suspensão e de prescrição intercorrente, mesmo diante da ausência de citação válida ou de bens penhoráveis da parte Executada”.

Verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do REsp 1340553/RS representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça fixou os seguintes temas:

TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

TEMA 567 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

TEMA 569 - Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.

TEMA 570 – A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

TEMA 571 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1, onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

No caso concreto, o órgão fracionário deste Tribunal consignou que:

“O presente agravo interno traz como ponto central a controvérsia sobre a ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal, com base na alegada inércia da Fazenda Pública.

Inicialmente, cabe destacar que a prescrição intercorrente em execuções fiscais é regulada pelo artigo 40 da Lei no 6.830/80 e foi amplamente esclarecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, que fixou as seguintes teses aplicáveis:

"O prazo de um ano de suspensão do processo, previsto no artigo 40 da Lei no 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis. Decorrido o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável."

No caso em análise, verificou-se que a Fazenda Pública promoveu sucessivas diligências para a localização do devedor e de bens penhoráveis, conforme constam dos autos. Apesar de tais diligências terem sido infrutíferas, não se pode imputar inércia ao credor, uma vez que o simples fato de a citação não ter sido concretizada não implica automaticamente a prescrição intercorrente.

Ademais, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

A decisão monocrática analisou detidamente os fatos e fundamentos legais, aplicando corretamente as teses fixadas no REsp no 1.340.553/RS, bem como os princípios da celeridade e eficiência processual, afastando a ocorrência de prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução fiscal, vejamos:

“(...)Como se percebe, a suspensão pelo prazo de um ano se inicia automaticamente com a intimação pessoal da Fazenda Pública da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, e, decorrido um ano, passa a correr o prazo prescricional de cinco anos.

Isto considerado observa-se que, no caso destes autos, o Estado foi intimado, em 14/03/2017, para manifestação ante a tentativa infrutífera de citação do exequido. Um ano depois, em 14/03/2018, teve início o prazo prescricional de cinco anos, que findou em 14/03/2023.

No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a partir dessa data o Estado pode continuar diligenciando a citação, ainda que editalícia, o que, aliás, não ocorreu nestes autos, porque, foi indeferida pelo magistrado na primeira oportunidade, em 17/08/2020.

Assim, o que se vê nestes autos é que o Estado requereu inúmeras diligências citatórias, a demonstrar que não houve inércia de sua parte.

Aliás, na hipótese em testilha, não houve diligência frutífera, de modo que o apelado só compareceu aos autos na oportunidade da apresentação de contrarrazões ao presente recurso de apelação. (id.195928152)

Outrossim, verifica-se que em 03/01/2020 e 03/11/2020, o apelante requereu novamente a citação editalícia, contudo tal pedido não foi apreciado pelo juízo, que ao invés disso aplicou a prescrição intercorrente de modo equivocado.

Logo, aplica-se, ainda, ao caso o enunciado da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça(...)

Nesse contexto, não tendo havido desídia da Fazenda Pública, não há como considerar a prescrição intercorrente, seja pela contagem equivocada do prazo prescricional a partir de 14/03/2017, seja pela ausência de análise dos pedidos inseridos no id.195927, p.108 e 194.(...)” (id.211150667)

Diante do exposto, não há motivos para a reforma da decisão monocrática, devendo esta ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que afastou a prescrição intercorrente e determinou o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.” (id. 260651168)

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil
.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada as teses previstas nos
T
emas 566 a 571
/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025